Tribunal: TJDFT
Processo: 0731506-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré Amil Assistência Médica Internacional S.A. visa à reforma da decisão de deferimento parcial do pedido de suspensão da aplicação dos reajustes anuais previstos no contrato de plano de saúde.
2. Fatos relevantes. (i) A questão subjacente refere-se à “ação cominatória com pedido de tutela de urgência e reparação de danos materiais e morais; (ii) a parte autora é menor impúbere, representado por sua genitora e possui diagnóstico de “transtorno do espectro autista”; (iii) é beneficiário de “plano de saúde coletivo por adesão sem coparticipação”; (iv) desde 2022, a operadora do plano de saúde estaria a aplicar reajustes que, segundo a parte autora, seriam superiores aos índices autorizados pela ANS e sem a apresentação dos correspondentes parâmetros e critérios; (v) por isso, o autor ajuizou a demanda originária em que pede, em sede de antecipação da tutela, a redução da mensalidade de R$ 1.240,23 para R$ 757,23 ou, sucessivamente, sejam mantidos os valores pagos atualmente (R$ 1.240,23), sem a aplicação de qualquer reajuste até o julgamento de mérito; (vi) o pedido liminar foi parcialmente deferido na origem, “para determinar a suspensão provisória do último reajuste aplicado na mensalidade do plano de saúde do autor em 2025, de modo que a mensalidade deverá ocorrer no valor de R$ 1.240,23 (quantia cobrada até junho de 2025), e nele ser mantida até decisão em contrário”; (vii) contra a citada decisão, a administradora do plano de saúde interpôs o presente agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estariam (ou não) presentes os requisitos à concessão parcial da tutela antecipada consistente na imediata suspensão do último reajuste aplicado à mensalidade e a manutenção da parcela no valor de R$ 1.240,23 até ulterior decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A matéria acerca de eventual abusividade do tradicional reajuste anual do plano de saúde deverá ser aferida após a efetiva instrução processual, submetida ao crivo do contraditório (p.ex.: demonstração de cálculos atuariais e administrativos a fim de demonstrar a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato).
5. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição, não se mostra viável a manutenção da medida de urgência deferida à parte autora, dada a falta de elementos probatórios mais contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento provido.
______________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inc. II)
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1992046, Rel. Des. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, DJe 7.5.2025. TJDFT, acórdão 1768226, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe: 20.10.2023. TJDFT, acórdão 1778344, Rel. Des. Luís Gustavo B. De Oliveira, Terceira Turma Cível, DJe 9.11.2023. TJDFT, acórdão 1374483, Rel. Desa. Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, DJe 15.10.2021. TJDFT, acórdão 1950546, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 14.12.2024.